Tribunal: TJMT
Processo: 1014126-21.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014126-21.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOSE LUIS DO NASCIMENTO - CPF: 495.425.081-15 (PACIENTE), EXMA SRA DRA JUÍZA DA 12ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), UARLEI PEREIRA BRANDAO - CPF: 012.316.381-17 (VÍTIMA), JUÍZO DA 12ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

DECISÃO DE PRONÚNCIA.
1.

REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
. IMPROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE MOTIVAÇÃO
PER RELATIONEM.
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 50. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA APÓS INTERPOSIÇÃO DE RESE PELO ÓRGÃO MINISTERIAL (Nº. 1005592-93.2023.8.11.0042).
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA.
PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DOS ART. 312 E 313 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
2
.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE (HOMOGENEIDADE) E DA NÃO CULPABILIDADE.
OFENSA
INEXISTENTE. NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO-CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA.
3
.
INCIDÊNCIA DE
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
IMPERTINÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.

ORDEM
DENEGADA
DE
ACORDO
COM O PARECER
.

1.

“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
(Enunciado 50).

É impositiva a manutenção da custódia preventiva do paciente, quando anteriormente fora decretada a prisão cautelar por este Juízo
ad quem,
no julgamento do RESE de n 1005592-93.2023.8.11.0042 interposto pelo MP, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta e para se evitar a reiteração delitiva, constando também da decisão que se negava a revogação da preventiva fundamentada nos mesmos argumentos da decisão original,

2.

Na prisão preventiva decretada legalmente, não há ofensa aos princípios da presunção de não culpabilidade e da proporcionalidade, não só pela natureza diversa da segregação decorrente de sentença condenatória, e aquela, de cunho processual, não atrelada ao regime prisional a ser fixado, como, também, pelo fundamento legal e constitucional que a autoriza, quando se encontrar devidamente fundamentado respectivo decreto escrito do juiz competente, como
in casu
.

3.
Demonstrada a contento a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes. Inteligência do art. 282, inciso I do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
José Luís do Nascimento
preso preventivamente
pela prática, em tese, do crime
Homicídio Qualificado pelo Motivo Fútil

(art.

121, §2º, inc. II, do CP), contra ato supostamente ilegal praticado pela
MM. Juíza da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT,
que
indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva.

O paciente foi
preso no dia
23.01.2024
, após cumprimento de mandado de prisão expedido, por determinação deste Juízo
ad quem,
no julgamento RESE

de nº.
1005592- 93.2023.8.11.0042
, de minha relatoria, que por unanimidade nesta Terceira Câmara Criminal, proveu parcialmente o recurso interposto
pelo MP
, para decretar a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e para se evitar a reiteração delitiva.

Em prol do pleito liberatório, o impetrante alega que o paciente foi pronunciado, ocasião em que o d. Juízo
a quo
ao
proferir a decisão de pronúncia, manifestou-se genericamente

quanto à manutenção da prisão do paciente
, limitando-se a mencionar que o pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido “
para a proteção da ordem pública garantia da aplicação da lei penal”.

Expõe, ainda, que a decisão ofende aos
princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade
, sendo, portanto, nula; e se assim é, busca a revogação da preventiva mantida em seu bojo, considerando-se que foi proferida sem fundamentação idônea e faltam os requisitos imprescindíveis previstos no art. 312 do CPP para a prisão cautelar. Aceita que em substituição à custódia sejam impostas medidas cautelares mais brandas – Art. 319 do CPP. (ID
216004678).

Anexou documentos (ID
216004693 – e ss.).

O pedido

liminar foi
indeferido
(ID
216203197).

As
informações judiciais
foram prestadas pela autoridade acoimada de coatora (ID
217278689).

A d.
PGJ
lançou parecer pela
denegação
da ordem (ID
218280698
), conforme sumário respectivo que segue transcrito.

“
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pretendida revogação da custódia cautelar, sob alegação de ausência de fundamentação idônea. Improcedência. Custódia cautelar decretada pela Terceira Câmara Criminal. A motivação
per relationem
(aliunde) constitui fundamentação idônea, nos termos do Enunciado Criminal nº 50 da TCCR/TJMT. Medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, que se mostram insuficientes. Parecer pela denegação da ordem”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 18.02.2023,
por volta das 22h30min.,
no “
Bar Checes”,
localizado no Bairro Alvorada
nesta capital,
José Luis do Nascimento
, vulgo “
Zézinho
”, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e resultando em perigo comum, teria ceifado a vida de
Uarlei Pereira Brandão.

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pelo impetrante, não visualizo o manifesto constrangimento ilegal a autorizar a concessão da liminar vindicada. Explico.

De fato, a autoridade indicada como coatora, ao analisar pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, na decisão de pronúncia, proferida em 03.05.2024, manteve o decreto cautelar, nos seguintes termos:

“Ademais, quanto ao pleito da revogação da prisão preventiva, indefiro posto que as circunstâncias que envolvem o caso revelam que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública garantia da aplicação da lei penal, uma vez que não atendem ao binômio necessidade e adequação contido no art. 282, inciso I e II, também do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão do acusado, nos termos da sentença prolatada” (ID 216004693).

Apesar de a autoridade indicada como coatora não ter, explicitamente, feito referência à decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, e tampouco promovido à transcrição de trechos que fundamentaram o ato constritivo, a magistrada justificou a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, em razão da
imutabilidade da situação fática verificada no ato da expedição do decreto prisional.

O paciente se encontra preso desde o dia
23.01.2024
(ID

139256185 - Pág. 257- autos originais), em virtude do cumprimento de mandado de prisão preventiva expedida, após este Juízo
ad quem,

no julgamento RESE

de nº.
1005592- 93.2023.8.11.0042
, de minha relatoria, que por unanimidade nesta Terceira Câmara Criminal, proveu parcialmente o recurso interposto
pelo MP
para decretar a prisão preventiva do paciente, para a
garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e para se evitar a reiteração delitiva.
A seguir, transcrevo ementa do referi recurso, publicado em
18.12.2023
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DA REPRESENTAÇÃO POR MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E PRISÃO PREVENTIVA –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–
1. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
– RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
2. ALMEJADA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– PROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – RÉU RESPONDENDO À OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA –
3. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
– IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE INDÍCIOS INDICATIVOS DA NECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO
PROVIDO EM PARTE
–
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
“(...) Dispõe o art. 581, inc. V, do CPP que a decisão que indefere requerimento por prisão preventiva desafia recurso em sentido estrito. Lado outro, a decisão que indefere a realização de busca e apreensão tem força de definitiva e, de acordo com o inc. II do art. 593 do CPP, são impugnadas por intermédio de apelação. Conforme o disposto no art. 593, § 4º, do CPP, ainda que parte da decisão seja impugnada por recurso em sentido estrito, quando cabível a apelação deverá ser ela utilizada para a impugnação de toda a matéria discutida. (...)”
(Acórdão 901693, 20150510076756APR, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/10/2015, publicado no DJE: 26/10/2015);

2. Revela-se grave a conduta do agente que exerce cargo público de policial civil e, em razão de mera discussão em um bar, efetua disparo com sua arma de fogo funcional contra a vítima, atingindo-a na região torácica e levando-a a óbito, o que autoriza a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Além disso, tratando-se de réu que responde a outras ações penais, é imperiosa a decretação da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública, a fim de evitar reiteração criminosa.

3. Inviável a concessão de busca e apreensão domiciliar se inexistem indícios acerca da necessidade da medida, à mingua de qualquer notícia de que o investigado estaria guardando objetos ilícitos ou utilizando meios eletrônicos para interferir na investigação criminal”. (ID 191269695).

Diante disso apresentou o impetrante o presente remédio heroico alegando que o paciente vem sofrendo coação ilegal, vez que a decisão invectivada se encontra ausente de fundamentação, para negar-lhe o pedido de revogação da prisão preventiva, clamando pela revogação da prisão, mesmo que seja necessária a aplicação de medida cautelares diversas da prisão.

No entanto, a
prisão preventiva do paciente foi por consequência de uma decisão colegiada, e por ainda persistirem os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva, aliado ao fato de que não existe situação fática atual que altere o cenário nos autos, capaz de conceder a ordem, até mesmo porque, a decisão proferida no s autos do RESE de nº.
1005592- 93.2023.8.11.0042
,
já é um marco a mais a recrudescer os motivos que ensejaram o recolhimento preventivo do paciente.

Conquanto o esforço da defesa vejo que a decisão exarada pelo juízo primevo, entendo este apresentou fundamentos idôneos e suficientes para a manutenção do acautelamento do paciente.

Conforme se vê, a douta Magistrada apesar de sucinta, presentou os motivos pelos quais entendeu serem necessários para a manutenção do cárcere do paciente (garantia da ordem pública), fazendo referência
per relacionem,
aos fundamentos que inicialmente decretaram a prisão preventiva.

Além do quê, não houve alteração fática que autorizasse o restabelecimento do
status libertatis.

Portanto, não se afigura desprovida de fundamentos, tampouco omissa, a decisão que apenas ratifica, ao negar o direito de recorrer em liberdade, as razões de decidir já adotadas quando da decretação do acautelamento preventivo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“I - In casu, para além da referência em parte ao parecer ministerial, o V. acórdão recorrido utiliza fundamentos próprios e autônomos para julgar improcedente a revisão criminal, servindo a técnica per relationem apenas como reforço de fundamentação do relator em seu voto, de modo que não se verifica nulidade. II - E pacífico o entendimento desta Corte Superior no sentido de ser perfeitamente válida a utilização da fundamentação per relationem, quando o ato decisório se reporte a outra decisão, manifestação dos autos ou parecer do Ministério Público, como razões de decidir, não havendo que se falar em nulidade. III - Ademais, a utilização da fundamentação per relationem, seja para fim de reafirmar a fundamentação de decisões anteriores, seja para incorporar à nova decisão os termos de manifestação ministerial anterior, não implica vício de fundamentação, como no presente caso. Agravo regimental desprovido”. (STJ - AgRg no AREsp: 1994948 RS 2021/0318067-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 22/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).

“4. Denota-se que "ao manter a segregação cautelar na decisão de pronúncia, o Magistrado se reportou aos fundamentos do decreto de prisão preventiva. Esse manejo da técnica de motivação per relationem supre devidamente a necessidade de fundamentação da manutenção da custódia cautelar por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, mormente quando as circunstâncias ensejadoras da decretação de prisão preventiva permanecem incólumes"(AgRg no HC n. 655.188/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/8/2021, DJe de 16/8/2021.) RHC 57.344/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/9/2016, DJe 15/ 9/2016). (...)(STJ - AgRg no RHC: 186341 BA 2023/0311249-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/11/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2023).

No ponto, destaco que:
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
(Enunciado 50).

Diante disso, resta afastada qualquer alegação de que estaria a decisão enfrentada ausente de fundamentação, como acima esposado.

Logo, restando evidenciada a necessidade concreta de manutenção da custódia cautelar, não é possível vislumbrar que o paciente esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal.

Ademais, registro que a prisão cautelar não afronta o princípio da não culpabilidade (presunção de inocência), haja vista que a Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5º, LXI); é o caso dos autos, onde a medida extrema de restrição de liberdade foi decretada e está sendo mantida por meio de ordem judicial escrita, devidamente fundamentada.

De igual modo, não há como acolher a tese de existência de violação ao princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno, eis o entendimento do STJ:

“(...).3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (...)”.

(AgRg no HC 720.221/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

Ademais, estando escorada a prisão preventiva do paciente, na imperiosidade de
garantia da ordem pública
, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP prevê não ser possível a imposição das
medidas cautelares

previstas no art. 319 do CPP
à espécie. Neste sentido, deste TJMT é o entendimento:

“
Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos”. (N.U 1002438-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 19/04/2024).

Logo, não há que se cogitar da aplicação de quaisquer das
medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP, porquanto a decisão impugnada demonstra que a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, em
consonância
com o parecer,
denego a ordem
impetrada em favor de
José Luís do Nascimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024